Tribunal: TJDFT
Processo: 0710469-76.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. RETRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEVIDA. PROPORCIONALIDADE FIXADA NA SENTENÇA NÃO IMPUGNADA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em afronta ao princípio da dialeticidade se, da leitura das razões recursais, ainda que haja repetição de fundamentos da contestação, é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, insurgindo-se contra a condenação de pagamento de honorários contratuais. Todavia, considerando que a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, não há interesse recursal quanto aos pleitos já julgados improcedentes. Preliminar de não conhecimento do recurso parcialmente acolhida.
2. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, bem como concedido de forma a abranger todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC).
3. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
4. Ainda que tenha sido concedido o benefício à autora/apelada pelo Juízo de origem, esta sequer declinou sua renda mensal como advogada, tampouco especificou as despesas que poderiam conduzir à situação de hipossuficiência. Alegou apenas possuir dois filhos e pagar aluguel, conjuntura inapta para repercutir na miserabilidade financeira da pessoa, ainda que apresente débitos de anuidade referente à carteira profissional de advogada.
5. Por sua vez, nas razões recursais, limitou-se a dizer não ser seu encargo comprovar sua condição de pobreza. Ademais, assentou que, “além de cuidar da sua família, custeando as mensalidades da faculdade de seus 02 filhos mais velhos (19 e 21 anos de idade), também tem uma filha de apenas 02 anos de idade, sendo de conhecimento comum que crianças em tenra idade demandam gastos superiores; além disso, a Recorrida auxilia os seus parentes de todas as sortes, portanto, não possui condições de arcar com as custas processuais sem o comprometimento do sustento de toda a sua família”.
6. Todavia, não ressai dos autos o pagamento das mensalidades de faculdade de dois filhos maiores de idade. Aliás, como visto em tópico antecedente, a apelada mencionou apenas um filho maior de idade. Noutra linha, ao assentar que “auxilia parentes de todas as sortes (sic)”, em realidade, demonstra boa capacidade financeira, ao prestar ajuda a quem, em princípio, não teria o dever legal. Ademais, não refutou a afirmação das apelantes de possuir relevante atuação, na qualidade de advogada, em processos criminais, com dezenas de processos em andamento, além de realizar diversas diligências em Delegacias de Polícia, representando seus clientes.
7. A par de tal quadro, não se vislumbra a demonstração de hipossuficiência da parte recorrida, o que justifica a reforma, nesse ponto, da sentença, para indeferir o pedido do benefício de gratuidade de justiça.
8. As litigantes firmaram Contrato de Prestação de Serviços-Assessoria Jurídica Continuada, prevendo-se pagamento mensal por serviços de consultoria e honorários complementares na hipótese de atuação na esfera judicial, mediante contratos adicionais.
9. Após o primeiro mês da avença, houve o desfazimento do vínculo contratual, sem a contraprestação dos serviços extras, ou seja, daqueles não contemplados mediante o pagamento mensal ordinário.
10. É bem verdade que deveriam os pagamentos extraordinários serem precedidos por contratos adicionais, o que não foi realizado. Entretanto, a ausência de contraprestação desses serviços representaria enriquecimento sem causa das apeladas, vedado pelo art. 884 do Código Civil.
11. Assim, atestando-se a prestação de serviços contratados extraordinários, deve ser determinada a correspondente remuneração proporcional (não houve atuação do início ao fim dos processos) e, à míngua de impugnação quanto a esse ponto na apelação, deve ser prestigiada a ilustrada sentença recorrida. Salienta-se, como o recurso transcreve os argumentos da contestação, não há impugnação quanto à proporcionalidade engendrada na sentença e, nessa medida, não deve ser modificada.
12. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.